Tribunal: TJDFT
Processo: 0745149-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. PEDIDO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente ante o não conhecimento do recurso inominado interposto, face sua deserção.
2. Alega que requereu a gratuidade de justiça no recurso, juntando a documentação necessária para o deferimento do pedido; que os recorridos impugnaram o pedido e o Juízo, sem abrir prazo para o agravante comprovar sua hipossuficiência, indeferiu a gratuidade e concedeu prazo de 48 horas para que fosse comprovado o recolhimento das custas; que o prazo transcorreu in albis, o recurso foi declarado deserto e o agravado, condenado ao pagamento de honorários de sucumbência. 2.1. Argumenta que após a publicação da decisão, a patrona do agravante peticionou nos autos, juntando atestado médico e requerendo a restituição do prazo para comprovar o recolhimento do preparo, contudo o pedido foi indeferido. 2.2. Requereu a procedência do pedido para que lhe sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça, além do seguimento do recurso, alternativamente, a restituição do prazo recursal para o recolhimento das custas recursais, ou, ainda, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça para a suspensão da exigibilidade das despesas processuais.
3. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais: “Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias”.
4. No caso dos autos, após a interposição do recurso inominado a parte adversa, em contrarrazões, impugnou o pedido de gratuidade de justiça, alegando que o agravante é profissional liberal, por isso não possui CTPS assinada; que os extratos bancários acostados pela parte não traduzem a realidade dos fatos, uma vez que este pode possuir diversas outras contas, inclusive em outras instituições bancárias; que a declaração de imposto de renda se trada de informações prestadas unilateralmente; e que, em simples pesquisa, é possível verificar a atuação da parte em aproximadamente cem ações judiciais.
5. Após a análise dos documentos acostados aos autos, foi proferida a decisão ID. 47385588, que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas inicias e do recurso, no prazo de 48 horas, nos seguintes termos: “O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo, acompanhado de pedido de gratuidade de justiça. Em sede de recurso inominado, o recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, §5o do CPC. Ocorre que, consta dos autos que o recorrente auferiu, em fevereiro de 2023, o valor de R$ 9.706,52 (ID 155049201), bem como, que o recorrente é advogado militante em aproximadamente 100 processos (ID 156991441, pág. 4-8; 9-11), e que, o recorrente não se desincumbiu de comprovar a grave dificuldade financeira. Com isso, conclui-se que o recorrente possui profissão capaz de propiciar-lhe renda e, por conseguinte, de arcar com as custas judiciais, sem que isso comprometa a sua subsistência e a de sua família. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada, nos termos do art, 932, VIII, do CPC, c/c art. 11, XIV da Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das turmas recursais). Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo"; portanto, intime-se o recorrente para que pague as custas iniciais e de recurso e comprove no processo, no prazo de 48 horas a contar da intimação desta decisão. Por fim, tendo em vista que não haverá tempo hábil para cumprir a determinação descrita acima antes do início da próxima sessão virtual, à Secretaria para retirar o presente feito da 8a sessão de julgamento”.
6. A decisão foi devidamente publicada, contudo, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo concedido, sem dar cumprimento ao determinado, ID. 47674029. O recurso foi declarado deserto, e, por esta razão não foi recebido, ID. 48128035. Após a publicação da decisão que não conheceu o recurso, o agravante peticionou nos autos afirmando que a decisão não foi cumprida porque sua patrona estava afastada das atividades laborais e que o agravante, apesar de ser advogado, não estava atuando em causa própria e não teria tido acesso à decisão em questão, ID. 48401632. A parte agravada se manifestou no ID. 48781320. O pedido de restituição do prazo foi indeferido, ID. 49057464.

7. No que tange à reiteração do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, há que se ressaltar que o direito de acesso à justiça é um direito fundamental dos mais relevantes, previsto no artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, que visa a eliminação de óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão pela qual também estabelece a prestação da assistência jurídica e integral gratuita pelo Estado, aos que comprovarem a insuficiência de recursos (art. 5, LXXIV da CF). 7.1. No entanto, este não se trata de um direito absoluto, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de natureza relativa de veracidade, devendo ser comprovada, podendo ser elidida se houver prova em contrário da afirmação do agravante.
8. No presente caso, o agravante não juntou aos autos documentos suficientes para comprovar que detenha condições compatíveis com a de miserabilidade protegida pela lei, de tal sorte que não se enquadra nos pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício. 8.1. O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça foi indeferido considerando os documentos juntados ao processo, e os ora acostados aos autos, também não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência do agravante, razão pela qual, o indeferimento do benefício deve ser mantido.
9. Do mesmo modo, não há que se falar em reforma da decisão ID. 49057464 que indeferiu o pedido do agravante de restituição do prazo para efetuar o recolhimento das custas processuais. Apesar da patrona do agravante ter permanecido afastada de suas atividades laborais por problema de saúde, houve tempo hábil após o fim do período do atestado para que se manifestasse nos autos antes que fosse proferida a decisão de não conheceu o recurso em face da deserção, contudo a parte quedou-se inerte, manifestando-se no processo somente após a prolação da referida decisão.
10. De acordo com o entendimento extraído do enunciado no 115 do Fonaje, aplicável ao caso: “Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo”, e, ainda, conforme o enunciado no 80, “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. 10.1. Desse modo, resta patente que, no âmbito dos Juizados Especiais, indeferida a concessão da gratuidade de justiça dever ser fixado o prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo do recurso, não se admitindo a reabertura de prazo para complementar o preparo recursal, nem devendo ser admitido o recurso sem recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação nesse prazo. 10.2. Da mesma forma, não há que se falar em concessão de novo prazo para o recolhimento do preparo, quando não realizado dentro do prazo fixado conforme estabelecido no §1o, do artigo 42 da Lei 9.099/95, e no artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, que dispõem que o recolhimento das custas deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados, sob pena de deserção.
11. Sendo assim, indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante e concedido o prazo para recolhimento das custas processuais e do recurso no prazo de 48 horas, na forma legalmente prevista, e diante do descumprimento da determinação judicial, mostra-se adequado o não conhecimento do recurso em face da deserção.
12. O não conhecimento do recurso caracteriza a parte recorrente como vencida, consequentemente, neste caso, é devido o pagamento de custas e honorários sucumbenciais, conforme o entendimento expresso no Enunciado 122 do Fonaje: “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”. Na hipótese, os honorários são devidos em decorrência da atividade praticada pelo patrono da parte adversa que apresentou contrarrazões ao recurso inominado no ID. 46232280.
13. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos. No caso dos autos, no entanto, o a pretensão da parte agravada não merece prosperar, uma vez que não restou configurada a prática de nenhuma das condutas descritas no referido artigo. 13.1. Saliente-se que a interposição do agravo interno é extensão de direito constitucional de ação assegurado às partes, não existindo indícios no caso em apreço de que o recurso seria manifestamente protelatório. Ademais, é cediço que, para a caracterização da má-fé, revela-se necessária a prova da má intenção, o que não restou demonstrado nos autos. Não há impedimento ao pedido de reanálise da decisão monocrática proferida pelo Relator da Turma Recursal pela parte interessada. 13.2. Assim, diante da ausência de demonstração da adoção de conduta temerária por parte do agravante, rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé suscitado pela parte agravada.
14. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
15. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.